Tribunal: TJDFT
Processo: 0726077-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726077-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTIAGO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 28119238) interposto por MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTIAGO em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ante a Decisão (ID 94713645 de origem) proferida nos autos dos Embargos à Execução no 0704121-26.2021.8.07.0001, pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de produção de prova. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2021 16:24:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador